Tribunal: CARF
Processo: 19515.004975/2003-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004975/2003-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.767 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de São Paulo/SP (fls 1.713 a 1.720), que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte sobre a cobrança de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), consubstanciada nos autos de infração em questão, pelo
qual cobra-se valores a título do imposto, bem como juros de mora e multa de ofício no
percentual de 75%. Igualmente constam do presente processos os autos de infração reflexos,
cobrando a Contribuição ao PIS, a COFINS e a CSLL, com base nos mesmos elementos de
prova que ensejaram a autuação do IRPJ.
Por bem consolidar os fatos que deram ensejo ao lançamento tributário em
questão, bem como os argumentos trazidos pela Contribuinte em sede de impugnação, com
riqueza de detalhes, colaciono o relatório do Acórdão da DRJ:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004975/2003-96
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004975/2003-96

1. A empresa acima identificada foi submetida a procedimento fiscal que redundou na
lavratura de autos de infração, sendo exigidos os recolhimentos de IRPJ, PIS, COFINS
e CSLL (fls. 704/722), além dos acréscimos legais.
2. Consta do Termo de Verificação e de Constatação Fiscal (fls. 698/703) 1 que a
empresa foi autuada tendo em vista a manutenção no Passivo de obrigações já
quitadas e/ou não comprovadas.
3. Em decorrência disso, foram lavrados os seguintes autos de infração:
3.1. Imposto de Renda Pessoa Juridica - IRPJ. Enquadramento legal: artigos 195, inciso
II, 197, caput e parágrafo único, 224 a 226 e 228 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1994) e art. 40 da Lei 9.430/1996.
3.2. Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS.
Enquadramento legal: artigos 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/1970, artigo 24, § 2° ,
da Lei n° 9.249/1995, artigos 2°, inciso I, 3°, 8°, inciso I, e 9° da MP 1.212/1995 e suas
reedições, convalidadas pela Lei 9.715/1998;
3.3. Contribuição para 0 Financiamento da Seguridade Social- COFINS.
Enquadramento legal: artigos 1° e 2° da Lei Complementar n° 70/1991, artigo 24, § 2°,
da Lei n° 9.249/1995;
3.4. Contribuição Social sobre o Lucro Liquido - CSLL. Enquadramento legal: artigo
2°, caput e seus parágrafos, da Lei n° 7.689/1988, artigos 19 e 24 da Lei n° 9.249/1995,
art. 1° da Lei 9.316/1996 e art. 28 da Lei 9.430/1996.
4. Em 31/12/2003 (fl. 724), a interessada tomou ciência dos autos de infração e, em
29/01/2004, apresentou defesa, fls. 726/851,2 alegando em síntese que:
4.1 Não houve a manutenção no Passivo de obrigações já quitadas, mas equivocada
contabilização dos respectivos pagamentos.
4.2 Por ocasião dos pagamentos relativos à conta 2111001 - Fornecedores País -
Diversos, foram utilizadas, inadvertidamente, as contas 2111004 - Fornecedores País -
Matérias Primas e 1141001 - Adiantamento a Fornecedores, 1141002 - Adiantamento a
Fornecedores Serviços e a própria conta 2111001, porém com cadastros distintos
daqueles originalmente utilizados.
4.3 No caso da conta 2111005 - Fornecedores Pais - Embalagens, os pagamentos foram
lançados nas contas 2111011 - Fornecedores Interface e 2111001 - Fornecedores País -
Diversos.
4.4. A impugnante, ao constatar as divergências contábeis acarretadas as por esses
lançamentos, efetuou os devidos acertos, o que é comprovado por seus registros
contábeis.
4.5. A interessada não logrou êxito em identificar e localizar, em tempo hábil, a
documentação relativa aos itens 14, 40, 41, 45, 61 e 65 do Termo de Intimação, de
27/11/2003, mas o faz no presente momento, juntamente com os registros contábeis
e fiscais efetivados.
Em julgamento datado de 5 de setembro de 2006, a DRJ São Paulo/SP negou
provimento parcial à impugnação do Contribuinte (Acórdão 16-10.266, de fls 1.713 a 1.720), nos
termos da ementa a seguir colacionada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998

1 Na numeração digital do processo, o TVF consta em fls 703 a 708.
2 Na numeração digital, a impugnação encontra-se em fls 731 a 761.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004975/2003-96

Ementa: PASSIVO NÃO COMPROVADO/FICTÍCIO. OMISSÃO DE RECEITA.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita a manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
AUTOS REFLEXOS. Aplica-se aos lançamentos reflexos de PIS, COFINS e CSLL o
que foi decidido quanto à exigência matriz, por serem fundamentados nos mesmos
elementos de comprovação.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho (fls. 1.731 – 1.761), reprisando
os argumentos trazidos em sua impugnação ao lançamento tributário. Nessa oportunidade, clama
pela conversão do julgamento em diligência, uma vez que a documentação juntada aos autos
comprovaria seu direito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em 26/02/2007, conforme AR de
fls 1.730, apresentando Recurso Voluntário em 28/03/2007. Assim, o recurso voluntário é
tempestivo, com base no que dispõe o artigo 33 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972,
bem como atende as demais condições de admissibilidade, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Inicialmente, saliento que não há divergência sobre questão de direito no caso
concreto, mas sim sobre os elementos de prova que seriam, ou não, capazes de ilidir as razões do
lançamento tributário. Vejamos.
Pela análise do TVF de fls 703 a 708 percebemos que a autuação de
IRPJ/PIS/COFINS/CSLL se deu porque a autoridade fiscal constatou: i) a existência tanto de
lançamentos contábeis não comprovados no passivo da pessoa jurídica; ii) como de lançamentos
comprovados, mas cuja quitação se deu no próprio ano-calendário de 1.998, os quais
permaneceram no Passivo da empresa em 31.12.98. Dessarte, esses valores foram caracterizados
como passivo fictício, o que culminou da conclusão pela omissão de receitas em sua Declaração
do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica, no ano-calendário de 1998, exercício de 1999.
O Contribuinte alega que teria se equivocado em seus registros contábeis dos
pagamentos relativos às obrigações auditadas. Ademais, afirma que com o prazo para
impugnação, pôde localizar e trazer aos autos documentação que não havia anteriormente
localizada. Tudo no intuito de demonstrar a exatidão dos registros em seu passivo.
Acerca da documentação apresentada pela Recorrente (notas fiscais, Razão
Auxiliar e do Diário Auxiliar Analítico, declarações, planilhas, fls. 892/1692), necessário tecer
algumas considerações preliminares.
A primeira delas é a pertinência da documentação, referente ao período em
questão e aos lançamentos contábeis controvertidos. Em segundo lugar, devemos lembrar que
essa documentação não chegou a ser avaliada pela autoridade fiscal de origem, pois não havia
sido localizada durante a fiscalização, mas foi tempestivamente juntada em sede de impugnação
(cf. art. 16, §4o do Decreto 70.235/72). Ainda, imperioso ressaltar que a contribuinte não
simplesmente arremessa no processo administrativo as provas sob apreço, mas sim efetua a sua
organização e cotejamento com os motivos elencados pelo auto de infração, bem assim com as
considerações apresentadas pelo Acórdão a quo. Ou seja, a Recorrente diligentemente busca
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004975/2003-96

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão fazendária (cf. artigo 373,
inciso II do CPC/15), suprindo seu ônus probatório.
Tomemos como exemplo as obrigações com o Fornecedor : IND. E COM. DE
PLÁSTICOS ZARAPLAST. nos valores de R$ 36.992,71 e R$ 31.918,02, lançados em 31/07 e
01/12/1998. (CONTA 2111005). Em impugnação, a contribuinte coloca que se trata “de
vinculação parcial do valor original das notas fiscais que os compõem”. A seu turno, a DRJ
afirma que “as notas fiscais juntadas (fls. 986/988 e 1017) para comprovar os lançamentos acima
contêm valores, estabelecimentos comerciais e datas de emissão diferentes daqueles dos registros
contábeis.” Contestando tais colocações, a Recorrente a Nota Fiscal n. 477, emitida em
10/12/1998, contém o valor de R$ 31.912,02, o que contraria as conclusões da DRJ. Ademais,
diz que não existe as alegadas divergência de datas e/ou CNPJ, haja vista o procedimento de
cadastro adotado pela Recorrente, bem como os procedimento de interface para migração de
informações para o sistema BAAN.
Vemos essa minúcia da discussão sobre a prova em relação a todos os
lançamentos controvertidos.
Finalmente, o quarto ponto importante para a avaliação desse colegiado é um fato
levantado pela Recorrente que não foi em nenhum momento considerado pela análise da DRJ.
Defende-se a recorrente a respeito das divergências apontadas em sua contabilidade pelo
argumento de que havia uma migração de informações entre sistemas, situação essa vivida em
1998 em razão das diversas incorporações de empresas ocorridas no biênio antecedente (fato este
amplamente conhecido). Passou-se a utilizar um único sistema (BAAN), o que acarretou
problemas de cadastros nas contas de Passivo Circulante – Fornecedores País, datas e etc. Tais
problemas teriam sido objeto de reclassificação e baixa posterior, não existindo, portanto, o
passivo fictício e consequente omissão de receita.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade da autuação fiscal e das
informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
controvérsia atinente aos lançamentos contábeis constantes do passivo da contribuinte no período
fiscalizado, no seguinte sentido:
i)
intime o Recorrente para fazer prova cabal a respeito da migração de
sistemas para o BAAN. Feito isso, manifeste-se a autoridade fiscal em
parecer conclusivo a respeito do ponto;
ii)
no mesmo parecer conclusivo, manifestar-se sobre os fatos e fundamentos
apresentados pela Recorrente no sentido da contabilização dos pagamentos
em contas do próprio Passivo Circulante, distintas daquelas originalmente
utilizadas para registro das obrigações e/ou com cadastro diferente daquele
originalmente utilizado.
Antes do retorno dos autos para julgamento do Colegiado, intime-se a Recorrente
a respeito do parecer conclusivo para que, se for do seu interesse, apresente manifestação no
prazo de 30 dias.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004975/2003-96

Fl. 1802
DF CARF MF
Original